Tribunal: TJMT
Processo: 1013333-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013333-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VICTOR ADRIANO VIDAL - CPF: 055.030.462-26 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013333-48.2025.8.11.0000

INTERESSADO: VICTOR ADRIANO VIDAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ILICITUDE DE PROVAS AFASTADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão do juízo plantonista da Comarca de Comodoro/MT que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 1o, II, da Lei no 11.343/2006), em razão da apreensão de sete plantas de
cannabis sativa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) examinar a suficiência dos elementos para manutenção da prisão preventiva ou para aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de ilicitude das provas não prospera, uma vez que a apreensão ocorreu em espaço externo (ao lado do barraco) e em local que não corresponde ao domicílio do paciente, conforme informação prestada pelo próprio.

4. Contudo, a manutenção da prisão preventiva não se sustenta, pois o Ministério Público reconheceu a necessidade de diligências complementares para aferir a materialidade e a destinação das plantas apreendidas, o que revela ausência, até o momento, do
fumus comissi delicti
necessário à custódia cautelar.

5. A inexistência de elementos mínimos de materialidade e de indícios suficientes de autoria também impede, por ora, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem concedida. Tese de julgamento: “A decretação de prisão preventiva ou de medidas cautelares diversas exige a presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, sendo incabível sua imposição na ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, §1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/10/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013333-48.2025.8.11.0000

INTERESSADO: VICTOR ADRIANO VIDAL

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Victor Adriano Vidal
, contra decisão do juízo plantonista da Comarca de Comodoro/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006.

A impetrante sustenta:
1)
a ilicitude das provas colhidas, uma vez que o ingresso na residência do paciente teria ocorrido sem mandado judicial e sem a devida justificativa posterior, em afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, e aos precedentes dos Tribunais Superiores;
2)
a inexistência de caracterização do crime de tráfico de drogas, diante da ínfima quantidade de plantas de
cannabis sativa
apreendidas (sete), aliada à ausência de indícios claros de comercialização e;
3)
a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, considerando os predicados pessoais favoráveis que o custodiado ostenta.

Com essas considerações, a defesa almeja o relaxamento da prisão em flagrante em razão da violação de domicílio. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013333-48.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Victor Adriano Vidal

foi preso em flagrante, no dia 26 de abril de 2025, por ter, em tese, praticado o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista da Comarca de Comodoro/MT homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a
concreta
gravidade dos delitos praticados, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, das circunstâncias da empreitada criminosa, que conforme narrado pelas testemunhas, demonstrava habitualidade no tráfico de drogas. Extrai-se dos autos preliminares que a guarnição policial recebeu denúncia anônima no seguinte sentido:

“
Na Rua Edivaldo Rodrigues, nas proximidades da subestação de tratamento de água da cidade, havia um indivíduo que frequentemente adentrava um barraco de tábuas e, logo em seguida, entregava pequenos invólucros a jovens que se aproximavam do local, os quais, após a entrega, dispersaram-se tomando rumos ignorados
”.

Consta ainda que quando os agentes policiais chegaram ao local, o custodiado empreendeu fuga para a parte posterior de um “barraco” de tábuas, tendo os agentes logrado êxito em realizar sua prisão.

Convém pontuar ainda que os agentes somente agiram naquele momento por força da atitude suspeita do custodiado em evadir-se do local ao ver a viatura, aliando-se isso a denúncia prévia do modus operandi quanto ao tráfico de drogas, ocorrendo grande movimentação de pessoas, o que justificou a abordagem e ingresso no endereço em tela.

De outro lado, quanto à apreensão das plantas de entorpecentes, foi informado pelos agentes que as plantas fêmeas estavam ao lado do barraco, em vasos distintos, recém-geminadas, com características análogas à Cannabis Sativa (maconha).

Acaso não bastasse, verifica-se que o custodiado, em sua empreitada delitiva, descumpriu medidas cautelares anteriormente fixadas para sua liberdade provisória pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes –
a menos de 15 (quinze) dias
-, as quais encontravam-se em vigor (autos de no 1001088-61.2025.8.11.0046). Aliás, a despeito de ser tecnicamente primário,
VICTOR ADRIANO VIDAL
foi preso no dia 16.04.2025. Desse modo, salta à vista a
provável reiteração delitiva
.

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, servindo, acima de tudo, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte do custodiado, máxime atento à evidente propensão desse a prática de crimes.

Nesta perspectiva (...).

Conforme pontuado acima, caso permaneça em liberdade, é certo que o flagrado
VICTOR ADRIANO VIDAL
irá reiterar seu proceder delitivo, razão pela qual a sua presunção de inocência deve ceder lugar para a prisão cautelar, já que em menos de 15 dias, foi preso por duas vezes pela prática do delito de tráfico de drogas.

Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: (...).

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo suspeito
VICTOR ADRIANO VIDAL
.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VICTOR ADRIANO VIDAL e a CONVERTO em prisão preventiva
, devendo permanecer custodiado(s)/a(s) até ulterior decisão em contrário
”.

Consoante dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva pressupõe o preenchimento cumulativo dos pressupostos e requisitos legais.

Os pressupostos estão relacionados à materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e representam o
fumus comissi delicti
.

Os requisitos, por sua vez, dizem respeito à necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, caracterizando o
periculum libertatis
.

No que se refere à tese de nulidade dos elementos probatórios colhidos em virtude da violação de domicílio, o Boletim de Ocorrência no 2025.129813 narra que a equipe da Polícia Militar:

“
recebeu uma denúncia anônima, informando que na rua Edivaldo Rodrigues, nas proximidades da estação de tratamento de água desta cidade, havia um indivíduo que frequentemente adentrava um barraco de tábuas, e, logo em seguida, entregava pequenos invólucros a jovens que se aproximavam do local, os quais, após a entrega, dispersavam-se, tomando rumos ignorados.

De posse dessas informações, a equipe se deslocou imediatamente até o local indicado. Ao chegar, foi visualizado um indivíduo, em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga para a parte posterior do barraco.

A guarnição realizou acompanhamento a pé, logrando êxito em abordá-lo. O indivíduo foi identificado como Sr. Victor, já conhecido da equipe policial por envolvimento anterior com o tráfico de entorpecentes.

Durante a averiguação nas imediações, foram localizadas, ao lado do barraco, 7 (sete) plantas fêmeas, em vasos distintos, recém germinadas, com características análogas à cannabis sativa (maconha).

Que, ao realizar entrevista com o suspeito, o mesmo salientou que seria realmente a substância entorpecente conhecida popularmente como maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao Sr. Victor pelos indícios de prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006
(...)”.

Conforme descrito no boletim de ocorrência, policiais militares receberam uma denúncia anônima da prática do crime de tráfico de drogas e se deslocaram até o endereço indicado, onde visualizaram um indivíduo, que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para os fundos de um barraco, sendo, logo em seguida, abordado.

Nas imediações, precisamente ao lado do referido barraco, foram localizadas
sete plantas
fêmeas, em vasos distintos, com características análogas à
cannabis sativa
(maconha).

Não desconheço o posicionamento da doutrina e da jurisprudência quanto à extensão da proteção constitucional conferida ao domicílio, a qual abrange qualquer moradia, ainda que precária ou improvisada.

Contudo, no caso concreto, o paciente declarou, em seu interrogatório extrajudicial, residir na rua Cinta Larga, em uma casa sem muro, ao lado de uma escola, ao passo que o local de sua prisão em flagrante corresponde a endereço diverso, qual seja rua Edivaldo Rodrigues, circunstância que, ao menos em sede de cognição sumária, afasta a configuração de domicílio protegido pela cláusula constitucional.

Ademais, as plantas foram apreendidas
ao lado do barraco
, e não em seu interior, o que, igualmente, afasta a tese de ilicitude da prova fundada em suposta violação de domicílio, eis que a conduta dos agentes se limitou à averiguação do espaço externo.

Por outro lado, razão assiste à defesa no tocante à revogação da prisão preventiva.

Em consulta realizada no Sistema PJe 1o grau, verifiquei que o Ministério Público requereu o prosseguimento das investigações, com a realização de diligências complementares, consistentes na elaboração de uma análise técnica da fase de crescimento das plantas, na oitiva de testemunhas e no levantamento da condição financeira do investigado, reconhecendo expressamente a fragilidade dos elementos probatórios até então coligidos, especialmente no que se refere à destinação comercial das
sete plantas
cannabis sativa
apreendidas.

Paralelamente, o
Parquet
pugnou pela revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que as referidas diligências, indispensáveis à formação de
opinio delicti
, inevitavelmente resultará em excesso de prazo na persecução penal, circunstância que, por si, revela a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar.

Tal conjuntura evidencia a ausência, ao menos por ora, de lastro probatório mínimo e robusto capaz de sustentar, de forma idônea, a subsistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo no que se refere à garantia da ordem pública.

Diante desse cenário, não vislumbro elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema, impondo-se, por conseguinte, sua revogação.

Agora, surge o seguinte questionamento: seria juridicamente legítima a imposição de medidas cautelares de natureza pessoal, quando os elementos até então coligidos mostram-se frágeis para a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria do delito de tráfico de entorpecentes?

Consoante leciona Gustavo Badaró
[1]
, “
ainda que inexista previsão legal expressa, a decretação de qualquer medida alternativa à prisão preventiva exige a presença do pressuposto positivo do fumus comissi delicti, consistente na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ressalte-se que a intensidade de elementos probatórios exigidos para que o juiz se convença da existência de um crime e da probabilidade da autoria delitiva para as medidas dos arts. 319 e 320 do CPP é a mesma exigida para a prisão preventiva. Para a decretação das medidas alternativas à prisão também é necessário que, ao pressuposto positivo, se some ao menos uma
hipótese de periculum libertatis
”.

In casu
, embora o
periculum libertatis

se apresente evidente – na medida em que o paciente foi autuado em flagrante, por duas vezes, no intervalo inferior a quinze dias, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas –, a ausência,
ao menos até o presente momento
, do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na fragilidade dos elementos de prova quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, não me conduz a outra solução que não seja a
não
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Victor Adriano Vidal
.

É como voto.

[1]
BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1680.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025